Tribunal: TJDFT
Processo: 0703800-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0703800-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: VINÍCIUS AZEVEDO DE LIMA e outro PACIENTE: PEDRO WALLACE OLIVEIRA MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A petição inicial foi indeferida em razão da deficiência na instrução do feito (fls. 26/28). Em 14/2/2023, a Defesa formula pedido de reconsideração, ao argumento de que fez juntar aos autos cópia da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva. No entanto, considerando que, na ocasião, a Defesa limitou-se a colacionar aos autos a decisão resistida (fls. 41/46) desacompanhada do Auto de Prisão em Flagrante, Comunicação de Ocorrência Policial ou qualquer outra documentação voltada a esclarecer a dinâmica dos fatos, mantenho a decisão que não admitiu a impetração por seus próprios fundamentos. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 2 de março de 2023 14:38:09. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora